Tribunal: TJES
Processo: 5002290-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002290-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CIRURGICA CONFIANCA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002290-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
CIRÚRGICA CONFIANÇA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (evento 6559953 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória que, nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
CIRÚRGICA CONFIANÇA LTDA,
deferiu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada, da seguinte forma:

“
Por tais razões, tendo em vista os princípios da menor onerosidade do devedor, da efetividade processual, da isonomia processual bem como da finalidade da execução, em prol da satisfação do crédito tributário, defiro a penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada, porém deverá ocorrer de forma escalonada, nos seguintes termos: incidência do percentual 1,5% (um virgula cinco por cento) sobre o faturamento durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos; decorrido esse período, será acrescido de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por mais (vinte e quatro) meses; por fim, após, o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, determino, desde logo, a penhora sobre o percentual de 3,0% (três por cento) do faturamento, até o término do pagamento do débito exequendo.”

Em suas razões (evento 1236728), aduz o recorrente, em síntese, que, conforme análise técnica elaborada por Auditor Fiscal do Estado, a penhora a ser realizada na empresa executada deveria obedecer o percentual de 3,97% (três vírgula noventa e sete por cento) do faturamento, valor muito superior àquele oferecido pela empresa e aceito na decisão recorrida.

Aponta, assim, que
“
a teor do art. 831 e art. 836 do CPC, extrai-se o princípio da utilidade e da suficiência da penhora. Assim, o montante a ser penhorado deve ser em valor suficiente ao adimplemento da obrigação, não se podendo protelar ad perpetuam a execução, sob pena de violar o princípio da efetividade do processo executório.”

Argumenta que o percentual de faturamento arbitrado de forma escalonada, tal como fez a instância primeva, não é capaz de quitar a dívida em comento.

Requer, assim, em caráter liminar, a suspensão da eficácia da decisão objurgada até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de que seja majorado o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa executada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1360257.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Após a publicação do relatório no id 1850010, foi necessária a retirada do presente recurso de pauta, para o fim de regularização da representação processual da parte agravada, tendo essa constituído novos patronos, conforme petição de id 4172561.

Pois bem.

Pelo que denoto, na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ora agravante almejando o recebimento de crédito fiscal no importe de R$ 191.318,55 (cento e noventa e um mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), materializado pelas CDAs nºs 484/2017, 1243/2017, 1762/2017, 2852/2017, 7541/2016 e 8148/2016.

A executada apresentou petição ofertando à penhora 1,5% (um vírgula cinco por cento) do seu faturamento mensal, de forma a quitar o débito fiscal e, também, não inviabilizar a continuidade das suas atividades.

Em resposta, o Estado do Espírito Santo pugnou para que o percentual de retenção seja fixado no patamar de 3,97 (três vírgula noventa e sete por cento), tendo em vista estudo realizado pela SEFAZ-ES.

Ato contínuo, sobreveio a r. decisão hostilizada que, como dito, determinou a penhora sobre o faturamento da executada da seguinte maneira:

“
(...)
defiro a penhora sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada, porém deverá ocorrer de forma escalonada, nos seguintes termos: incidência do percentual 1,5% (um virgula cinco por cento) sobre o faturamento durante o período de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos; decorrido esse período, será acrescido de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por mais (vinte e quatro) meses; por fim, após, o prazo de 48 (quarenta e oito) meses, determino, desde logo, a penhora sobre o percentual de 3,0% (três por cento) do faturamento, até o término do pagamento do débito exequendo.”

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado posicionamento no sentido de que é possível a penhora do faturamento da empresa desde que observado um percentual que não inviabilize a atividade da pessoa jurídica. Vejamos:

1.
"O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por razoável, conforme o caso, com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução, como no caso dos autos"
(AgInt no AREsp 1.451.956/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 13/12/2019).

(...)

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021)
(grifei)

___________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO
. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende não ferir o princípio da menor onerosidade na execução, observadas as cautelas legais, a penhora sobre o faturamento da empresa
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1091054/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018)
(grifei)

______________

(...) 2.
Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa
.

3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)
(grifei)

No caso em análise, como dito, a questão instaurada perante este Colegiado é deliberar qual o percentual adequado de penhora sobre o faturamento da executada, de forma a viabilizar a satisfação do crédito fiscal e, também, viabilizar o exercício da atividade empresarial.

A dívida executada é, como dito, no importe aproximado de cento e noventa e um mil reais.

Em laudo de viabilidade econômica juntado no evento 4723521 dos autos de origem, uma empresa de consultoria empresarial consignou, dentre outros apontamentos, que o faturamento mensal da executada é no importe aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de forma que,
“analisando a melhor forma para liquidação do débito junto aos órgãos, a empresa poderá comportar em seu caixa a parcela mensal de R$ 9.037,86 (nove mil e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), totalizando pagamento anual de R$ 108.454,35 (cento e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo o percentual de 1,50% do seu faturamento bruto (...).”

Entretanto, no estudo apresentado pelo Estado exequente – oportunidade na qual pugnou pela penhora do percentual de 3,97% do faturamento da empresa –, observo que foram consideradas CDAs que não integram o feito executivo de origem.

Ademais, em tal documento, não há um estudo mais aprofundado acerca da situação financeira da executada, se limitando o agravante a informar o faturamento anual e a dívida total da ora agravada.

Registro, ainda, que tais estudos foram feitos
antes da atual pandemia de COVID-19
, situação que, por certo, pode ter influenciado negativamente no faturamento da empresa.

Vale registrar, também, que a r. decisão objurgada não fixou, de forma estanque, o patamar pretendido pela executada – de 1,5% sobre seu faturamento –, sendo que após o período de dois anos, tal percentual será majorado em 05% e, por fim, após igual lapso temporal, a penhora será fixada no importe de 3% do faturamento da executada.

Destarte, repito, considerando os laudos apresentados pelas partes litigantes, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado pelo julgador singular, sendo a decisão hostilizada, em meu sentir, capaz de satisfazer o crédito fiscal e, também, perpetuar a atividade empresarial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – PERCENTUAL ADEQUADO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E VIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
"O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas em percentual do faturamento da empresa executada, tido por razoável, conforme o caso, com vistas, por um lado, a disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, a garantir forma idônea e eficaz de satisfação do crédito, atendendo assim ao princípio da efetividade da execução, como no caso dos autos"
(AgInt no AREsp 1.451.956/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 13/12/2019).

2.
Em laudo de viabilidade econômica juntado no evento 4723521 dos autos de origem, uma empresa de consultoria empresarial consignou, dentre outros apontamentos, que o faturamento mensal da executada é no importe aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de forma que,
“analisando a melhor forma para liquidação do débito junto aos órgãos, a empresa poderá comportar em seu caixa a parcela mensal de R$ 9.037,86 (nove mil e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), totalizando pagamento anual de R$ 108.454,35 (cento e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo o percentual de 1,50% do seu faturamento bruto (...).”

3.

Entretanto, no estudo apresentado pelo Estado exequente – oportunidade na qual pugnou pela penhora do percentual de 3,97% do faturamento da empresa –, observo que foram consideradas CDAs que não integram o feito executivo de origem. Ademais, em tal documento, não há um estudo mais aprofundado acerca da situação financeira da executada, se limitando o agravante a informar o faturamento anual e a dívida total da ora agravada.

4.
Registro, ademais, que tais estudos foram feitos antes da atual pandemia de COVID-19, situação que, por certo, pode ter influenciado negativamente no faturamento da empresa.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.